Tribunal: TJDFT
Processo: 0708756-35.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708756-35.2021.8.07.0006 RECORRENTE: HIRAM RODRIGUES FRAGOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. SÚMULA 231, STJ. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REGIME ABERTO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera o pleito de desclassificação para o consumo próprio quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu. 2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos. 3. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal por aplicação da atenuante da menoridade relativa, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula no 231, do STJ. 4. Não é possível o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, quando resta caracterizado que o réu se dedicava a atividade criminosa. 5. O total da pena aplicada (cinco anos) autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, consoante dispõe o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.343/06, afirmando que, pela quantidade de entorpecentes encontrada e em razão das circunstâncias do lugar, é cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de posse para consumo pessoal; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sustentando o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado, ao argumento de que preenche todos os requisitos legais para tanto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 28 e 33, § 4o, ambos da Lei 11.343/06, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Sob esse enfoque, é possível distinguir o usuário do traficante levando-se em consideração os fatores em que incidiram o delito, tais como lugar e o horário em que o agente foi surpreendido, levando consigo ou mantendo em depósito a droga, a quantidade e variedade da substância ilícita apreendida, bem como as atitudes do acusado antes da abordagem. Por último, o fato de o recorrente ser usuário em nenhuma medida a impede de traficar as substâncias proscritas, pelo contrário, é comum, inclusive, que em alguns casos o usuário trafique as substâncias para conseguir manter seu vício a partir do lucro da atividade ilícita. Destarte, inexistindo dúvidas a respeito da materialidade e da autoria do delito, bem como considerando que a conduta perpetrada pelo apelante se amolda ao tipo legal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, impossível a desclassificação da conduta, impondo-se a manutenção do édito condenatório [...] Do mesmo modo, também não prospera o pleito defensivo para reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que, como bem decidiu a juíza sentenciante, “(...) prova existentes nos autos demonstram de maneira satisfatória a sua dedicação à atividade criminosa da traficância. Consoante se apurou nos autos, foi apreendida grande quantidade e variedade de drogas, o que evidencia a gravidade da conduta perpetrada pelo réu e a sua dedicação à atividade criminosa de mercancia ilícita de entorpecentes (...)” (ID 41597120)” (ID. 43171082). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016